Tribunal: TJMT
Processo: 1035271-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035271-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA VERDES CAMPOS LTDA - ME - CNPJ: 78.816.774/0001-82 (AGRAVANTE), ILDEFONSO BATISTA DE SOUZA - CPF: 480.876.969-72 (AGRAVANTE), Credores (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL) (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (AGRAVADO), OLIVEIRA & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.777.087/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVEIRA & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.777.087/0001-10 (AGRAVADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DO PLANO DURANTE O BIÊNIO DE FISCALIZAÇÃO – ART. 61, § 1o, C/C ART. 73, IV, DA LEI No 11.101/2005 – INVIABILIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO – RISCO DE ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL – CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação judicial dentro do biênio de fiscalização judicial impõe, de maneira cogente, a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 61, § 1o, e art. 73, IV, da Lei no 11.101/2005.

A preservação da empresa pressupõe sua viabilidade econômica, sendo inviável a manutenção do soerguimento de sociedade empresária inativa, inadimplente e sem comprovação de cumprimento das obrigações assumidas no plano de recuperação.

Inexistindo demonstração cabal de adimplemento e de regular continuidade das atividades empresariais, a convolação em falência é medida que se impõe, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TRANSPORTADORA VERDES CAMPOS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e outro, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 0003594-66.2012.8.11.0051, convolou a recuperação em falência, nos termos do art. 73, IV, da Lei no 11.101/2005.

Em breve síntese, os recorrentes almejam a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, relatam que na origem se trata de ação de recuperação judicial proposta pela agravante, que considerando a dificuldade econômico-financeira suportada pelas mesmas, distribuíram em 14.11.2012 perante o juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Campo Verde - MT, autuada sob número 0003594-66.2012.8.11.0051, o pedido de recuperação judicial, sendo deferido, o processamento da presente recuperação judicial.

Seguem dizendo que após realizada assembleia de credores, contendo o plano com aprovação de 100% dos credores trabalhistas, rejeição de 100% dos credores com garantia real e aprovação de 79,38% dos credores quirografários, o administrador judicial declarou rejeitado o plano. Por conseguinte, o juízo universal reconheceu o abuso e desconsiderou o voto do credor com garantia real BANCO SAFRA para fins de contagem do quórum assemblear, declarou aprovado e homologou o plano de recuperação judicial, concedendo recuperação judicial à pessoa jurídica requerente, ora agravante.

Asseveram que
“durante o prazo bienal a Recorrente cumpriu com os pagamentos dos créditos, conforme comprovação enviada ao i. Administrador Judicial à época, não contrariando o estabelecido na Lei Recuperacional, inclusive requerendo o encerramento da Recuperação Judicial”.

Assevera que o juízo
a quo,
erroneamente,
“em total inobservância ao Princípio da Preservação da empresa, gravosamente, decretou a falência das empresas, não observando os princípios da função social e da preservação da empresa”
.

Sustentam que
“antes de tomar qualquer medida nefasta, que custasse a vida das empresas, de todos os trabalhadores envolvidos, deveria ad cautelam convocar a realização de nova Assembleia Geral de Credores a fim de que estes deliberassem sobre o assunto, já que “A assembleia-geral de credores terá por atribuições deliberar sobre qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores” (LRE, art. 35, f), inclusive sobre a falência da empresa, como se retira do artigo 73, I, da LRE”.

Discorrem que a convalidação em falência de forma abrupta, tal como realizada na decisão agravada, prejudica todo trabalho de soerguimento feito até os dias atuais, de modo que
“não se aplicam a agravante a imposição da quebra, até porque todos os credores serão prontamente prejudicados com a manutenção da falência, recebendo a satisfação de seus créditos em valores já corroídos pelo decurso de tempo próprio ao procedimento falimentar”
.

No mais, aduzem que o Relator do Especial 2016/0052390-6, registrou que cabe ao magistrado convolar a recuperação judicial apenas nos casos expressos no art. 73 da Lei 11.101/05, concluindo que
“afigura-se impositiva a cassação da decisão que decretou a falência das recuperandas e de outras sociedades empresárias sem amparo em hipóteses expressamente previstas na Lei 11.101/05”
.

Por fim, dizem ser
“patente a anulação da r. decisão atacada, tornando-se nulos todos os atos praticados posteriormente à sua prolação, à luz do art. art. 8.o do CPC c/c art. 47 da Lei 11.101/05 e da jurisprudência uníssona de nossos tribunais, ou ao menos para que se esgotem as alternativas para que isso aconteça, podendo fazer uso de outras medidas, de oportunizar que os credores, seja por meio de Comitê, seja em Assembleia, decidam sobre a continuidade ou não das atividades da devedora”.

Forte nestes argumentos, pedem o provimento do recurso para afastar o decreto de falência e determinar a designação de nova assembleia geral de credores, a ser convocada para deliberar sobre “
qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores
” (LRF, artigo 35, inciso I, letra ‘f’).

Com o agravo, juntam-se os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi deferida (Id. 259383154).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
, no Id. 260039834.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 280061870).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da recuperação judicial da TRANSPORTADORA VERDES CAMPOS, convolou o processamento recuperacional em falência, com fulcro no art. 73, inciso IV, da Lei no 11.101/2005.

A parte agravante sustenta, em síntese, a existência de irregularidades na decisão agravada, defendendo a continuidade da recuperação judicial ou, subsidiariamente, a reabertura da oportunidade para o saneamento das pendências apontadas.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre recordar que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, assegurando a manutenção da fonte produtora, dos empregos e da função social da empresa, nos termos do art. 47 da Lei no 11.101/2005.

Todavia, a permanência da empresa no mercado depende de cumprimento regular das obrigações assumidas no plano de recuperação. Conforme estabelece o art. 61, §1o, da Lei de Recuperação Judicial, o descumprimento de qualquer obrigação vencida durante o biênio de fiscalização judicial impõe, de forma cogente, a convolação em falência:

“Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei”.

No caso em tela, restou incontroverso nos autos que a recuperanda deixou de cumprir obrigações vencidas durante o biênio de supervisão, findo em julho de 2018, conforme bem delineado tanto pelo Administrador Judicial quanto pela própria análise feita na decisão agravada.

Importante ressaltar que a decisão atacada se amparou em farta prova documental, na manifestação do Ministério Público e na jurisprudência dominante, reconhecendo que não houve comprovação idônea do cumprimento das obrigações previstas no plano, nem mesmo comprovação da continuidade das atividades empresariais.

Ademais, os relatos de descumprimento partem de credores relevantes, como AUTO SUECO CENTRO-OESTE, BANCO BRADESCO e CMT IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS, cujos créditos não foram liquidados no prazo e forma estabelecidos no plano aprovado.

Consignou-se ainda que, mesmo oportunizada a apresentação de documentos comprobatórios, a recuperanda se limitou a apresentar poucos comprovantes de pagamentos isolados, sem comprovar adimplemento integral perante todos os credores, revelando a inviabilidade econômica e o esvaziamento das condições mínimas para o prosseguimento do processo recuperacional.

Tal situação se amolda com precisão à diretriz estabelecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“O descumprimento do plano de recuperação, nos termos do artigo 73, IV, da Lei no 11.101/2005, enseja a convolação da recuperação judicial em falência. Antes da decretação da quebra, porém, mostra-se necessário abrir prazo para que a recuperanda se manifeste acerca da questão”
(STJ, AgInt no REsp 1.893.702/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 31/08/2022).

No caso, a recuperanda foi devidamente intimada para se manifestar e apresentar provas do adimplemento, mas quedou-se inerte ou apresentou documentação insuficiente, legitimando, assim, a convolação em falência.

De igual modo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUÍZO QUE CONSIDEROU CLÁUSULAS NULAS – CONTROLE JUDICIAL – POSSIBILIDADE – NOVAÇÃO – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS, FIADORES, AVALISTAS – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIAS – SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO – NECESSÁRIO CONSENTIMENTO DO CREDOR – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – ILEGALIDADE – ARTS. 61, § 1o, 62 E 73, IV, DA LEI 11.101/2005 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – ART. 66, LEI 11.101/2005 - CRÉDITOS FUTUROS – TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE OS CREDORES DA MESMA CLASSE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO PAR CONDITIO CREDITORUM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO [...] O descumprimento do plano de recuperação, dentro do prazo de fiscalização (art. 61, §1o, da Lei 11.101/2005), acarretará a convolação da recuperação em falência (art. 73, IV), sem que, para tanto, o credor tenha que constituir em mora a recuperanda, ou pleitear a convocação de assembleia para deliberar a respeito”
(TJMT, N.U 1002413-20.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, DJE 22/06/2022).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO QUE AS RECUPERANDAS NÃO POSSUEM CAPACIDADE FINANCEIRA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento do plano de recuperação, como também das obrigações legais impostas às recuperandas, podem conduzir a convolação em falência, aliados à demonstração de inviabilidade de soerguimento”
(TJ-MT - AI: 10057750620178110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2018).

Na mesma linha, a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça nos autos foi clara e incisiva ao destacar que a ausência de cumprimento das obrigações do plano dentro do período legal de supervisão judicial impõe, de forma imperativa, a convolação da recuperação judicial em falência, não havendo margem para soluções alternativas ou reaberturas processuais não previstas na legislação.

Portanto, é inequívoco que, tendo sido frustrado o objetivo primordial da recuperação judicial e diante da configuração dos pressupostos legais, a decisão que convolou a recuperação judicial em falência merece integral manutenção.

Dispositivo

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025